Tribunal: TCU
Processo: 003.425/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais para atender o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Sônia Regina Penalva Costa e Ezequiel Ferreira Leite Neto, contra o Acórdão 1833/2020-TCU-Plenário , no qual este Tribunal, em sede de Representação, rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos ora recorrentes e lhes aplicou multas individuais, entre outras medidas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Sônia Regina Penalva Costa e Ezequiel Ferreira Leite Neto, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados da decisão, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.